Tribunal: TJDFT
Processo: 0700095-51.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700095-51.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA CLAUDIA QUARESMA DOS SANTOS DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em que se pretende a atribuição de efeito suspensivo. Na origem, a autora relatou que requereu a ampliação da redução da carga horária de 20% para 50%, sem compensação e sem redução de salário, em razão de ter filho portador de necessidades especiais. Instruiu a inicial com cópia do processo administrativo, onde se pode verificar a existência de Laudo Médico atestando as condições de saúde de seu filho. No entanto, o pedido de ampliação restou indeferido. O pedido de tutela de urgência foi deferido ao fundamento de que restou provada a necessidade de ampliação da redução da carga horária da Servidora, em razão da condição de deficiente do menor. Nesse recurso pretende o Distrito Federal a atribuição de efeito suspensivo, ao fundamento de que a perícia foi conclusiva em relação à redução da jornada de trabalho em 20%, além de que a decisão implicou em aumento do valor da remuneração da hora de trabalho da Servidora. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. No que se refere ao suposto aumento da remuneração da servidora e possível redução de sua jornada de trabalho de 40h semanais para 20h, esse tema tem sido objeto de reiterados julgamentos por parte desse Colegiado, a exemplos dos acórdãos 1251909, julgado em 25.05.20; 1276898, julgado em 26.08.20; 1287479, julgado em 30.09.20. A orientação que vem a ser seguida é a seguinte: “a discricionariedade da administração no que se refere à jornada de trabalho não pode impor o retorno ao regime de trabalho de 20 horas a fim de ensejar o reconhecimento do direito ao horário especial, uma vez que viola o regramento legal que tutela os direitos das pessoas com deficiência, bem como causa redução significativa nos ganhos da autora.” Acórdão n. 1276898, julgado em 26.08.20, Relator Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima. Assim, o primeiro óbice para concessão do horário especial, relacionado com a redução da jornada de trabalho e que implica em suposto aumento da hora trabalhada, restou devidamente superado. Passo ao exame do Laudo Pericial, transcrevendo-o para uma melhor compreensão: “O periciando é portador de necessidade especial, atestado a necessidade de horário especial, na forma da legislação vigente. Comprovada a necessidade de acompanhamento especializado em até 20% da jornada de trabalho do(a) servidor(a). O processo prosseguira para o pronunciamento da chefia imediata do servidor e parecer conclusivo do Setor de Gestão de Pessoas” Instando a se manifestar quanto às razões que levaram à ausência de reconhecimento de redução da jornada de trabalho da Servidora em 50%, assim se manifestaram os dois peritos médicos: “Indeferido. Mantida a decisão o servidor deve ter sua jornada de trabalho em até 20% (devidamente enquadrada na lei 4317/2009)” Consoante art. 2o da Lei n. 9.784/1999, os atos administrativos devem ser devidamente motivados. Ao analisar o Laudo Pericial juntada aos autos na origem, não verifiquei que esse requisito tenha sido atendido, porque a perícia médica, conduzida por dois profissionais da área, não motivou as razões pelas quais a Servidora não poderia obter a ampliação da redução de sua jornada de trabalho de 20% para 50%. E mesmo instados para tal fim, novamente apresentaram um resultado sem qualquer motivação. Soma-se a esse fato os vários documentos juntados aos autos, subscritos por profissionais da área da saúde, como médicos e pedagogas, com relatos e diagnósticos, apontado para a gravidade do quadro clínico e da necessidade de maior atenção ao menor. Nesse contexto, tenho que encontram-se preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, em razão da probabilidade do direito já explicada e do disposto no art. 61, da LCD n. 840/2011. No que se refere à urgência da medida, essa decorre do próprio estado de deficiência do menor, a dispensar maior fundamentação. Por último, a demanda aparenta necessitar de maior instrução, mas por hora, tenho como suficientes os documentos apresentados, aptos a amparar o decreto que concedeu a tutela de urgência. Dessa forma, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se a Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Asiel Henrique de Sousa Relator